Tribunal: TCU
Processo: 028.377/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3326/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.377/2019-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Luiz de Oliveira Dantas (CPF XXX.433.868-XX); Arlindo Conceição Filho (CPF XXX.038.387-XX); Everaldino Anunciação (CPF XXX.679.185-XX); Florentino Ferreira dos Santos (CPF XXX.295.564-XX); Hydio Carrão da Cunha Pinto (CPF XXX.506.197-XX); Jose Ivo de Jesus (CPF XXX.878.647-XX); Raimundo Saraiva Bahia (CPF XXX.738.267-XX); Walter Ferreira (CPF XXX.259.007-XX) e Welington Liberato de Souza (CPF XXX.099.227-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.